Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713923-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA BETANIA DIAS COSTA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUES PEREIRA DESPACHO Em atenção as regras do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões a este recurso. Publique-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora